Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. ART. 155 DO CPP. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO. ELEMENTOS DO INQUÉRITO NÃO CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIAL. ACERVO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.
I – Se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação, decorreu tempo superior ao previsto para a incidência da prescrição, contado pela metade em razão da menoridade relativa, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.
II – Nos termos do art. 155, do CPP, a condenação não pode estar embasada, exclusivamente, em elementos de convicção produzidos na fase de inquérito, ressalvadas apenas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.
III – Se não há elementos aptos a demonstrar que foi realizado reconhecimento pessoal na Delegacia, observando as formalidades do art. 226 do CP, o qual não foi confirmado em Juízo e nenhuma das provas judiciais corroborou os elementos informativos colhidos na fase de inquérito, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.
IV – Recurso conhecido e provido.